Tribunal: TJDFT
Processo: 0714729-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL No 11.302/2022. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 5o RECONHECIDA PELO STF NO TEMA 1267. IMPOSSIBILIDADE DE INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA PELO JUDICIÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
1. CASO EM EXAME
1. Agravo em execução interposto contra decisão que concedeu indulto, nos termos do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, e declarou extinta a pena privativa de liberdade relativa à condenação por crime de receptação. O agravante sustentou a inconstitucionalidade do dispositivo e requereu interpretação restritiva dos requisitos do decreto.
2. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o art. 5o do Decreto no 11.302/2022 é constitucional; (ii) estabelecer se o Judiciário pode impor interpretação restritiva e cumulativa dos requisitos previstos no decreto presidencial de indulto.
3. RAZÕES DE DECIDIR
3. A declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo submete-se à cláusula de reserva de plenário (CF/1988, art. 97; Súmula Vinculante no 10 do STF).
4. O STF, no julgamento do RE 1.450.100 (Tema 1267, repercussão geral), reconhece a constitucionalidade do art. 5o do Decreto no 11.302/2022, afastando a tese de excesso de poder ou violação aos princípios constitucionais.
5. A concessão de indulto decorre da competência privativa do Presidente da República (CF/1988, art. 84, XII), constituindo ato de clemência estatal e de política criminal, insuscetível de restrições judiciais não previstas no decreto.
6. A interpretação do decreto deve ser literal e objetiva, de modo a garantir o princípio da legalidade e o in dubio pro reo, não cabendo ao Judiciário exigir requisitos não expressos ou cumulativos.
7. O entendimento do STF, do STJ e desta Corte é pacífico quanto à impossibilidade de o Judiciário atuar como legislador positivo ao restringir hipóteses de concessão de indulto.
4. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. É constitucional o art. 5o do Decreto no 11.302/2022, conforme decidido pelo STF no Tema 1267.
2. A concessão de indulto insere-se na competência privativa do Presidente da República, não cabendo ao Judiciário impor requisitos adicionais ou interpretação restritiva.
3. O decreto de indulto deve ser interpretado de forma literal e objetiva, em respeito ao princípio da legalidade e ao in dubio pro reo